Tribunal: STF
Processo: HC 222153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.11.2022, por Jean Franciesco Cardoso Guiraldelli, advogado, em benefício de Renato José Mafiolete, contra ato apontado como coator da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 655.493/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).   



    3. Contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0009980-39.2012.8.24.0023, julgada, em 15.3.2008, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há nulidade no julgamento mesmo quando inobservado o prazo de três dias úteis (art. 479 do Código de Processo Penal) referente à ciência da contraparte para se manifestar dos documentos juntados, haja vista não ser declarado nulo o ato quando as informações contidas nos documentos já haviam sido produzidas nos autos. Por consequência, inexiste qualquer prejuízo. Outrossim, não há falar em nulidade por falta de plenitude da defesa quando a acusação não arrola testemunhas para depor em plenário, visto que se trata da faculdade das partes, de per si, apresentar o rol.



    II - DA DECISÃO DOS JURADOS. Só haverá novo julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for diametralmente opostos às provas coligidas nos autos, não sendo adequado falar em nulidade quando é acolhida um das teses apresentadas no processo, mormente quando confirmada pelas provas orais e documentais produzidas nos autos.



    III - DO PEDIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). As circunstâncias de caráter objetivo são comunicáveis, salvo se comprovado que o coautor não tenha anuído ou assumido o risco. In casu, homicídio mercenário, evidencia-se que o mandante poderia prever que os executores poderiam utilizar de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como assim o fizera.



    IV - DA DOSIMETRIA. Reconhecida uma circunstância desfavorável – conduta social – eleva-se a pena em 1/6, fração essa amplamente utilizada por esse Tribunal.



    Reconhecida a prática de homicídio duplamente qualificado, utiliza-se uma das circunstâncias para qualificar o crime e a outra, pela teoria da migração, aplica-se na segunda fase da dosimetria quando prevista, nesse caso, como agravante (art. 61, II, c, do Código Penal – recurso que dificultou a defesa da vítima). A incidência da fração de 1/6 sobre a pena-base (e não sobre o mínimo previsto no tipo incriminador) é procedimento correto” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 655.493/SC, no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.8.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta é a ementa do ato apontado como coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO 'PER RELATIONEM'. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NAS RAZÕES DE DECIDIR. PRESENÇA DE ARGUMENTOS PRÓPRIOS DO ÓRGÃO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É válida a utilização da técnica da motivação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razões de decidir. No entanto, tal técnica decisória só pode ser aceita se a matéria também for enfrentada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, o que ocorreu na espécie. Precedentes. 



    2. A fundamentação contida no acórdão recorrido comprova que houve uma análise crítica e particular do julgador, mesmo que sucinta. O parecer ministerial não foi o único fundamento da decisão. Assim, não há a ilegalidade aventada pela defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto desta impetração.



    A defesa alega que, quanto à “análise ‘sucinta’ do v. acórdão do areópago estadual, encontra-se distante da necessária fundamentação necessária, ofendendo o disposto no art. 93, IX, in fine, da CF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta “basta(r) simples leitura do voto no evento 495, para se constatar que sua fundamentação é lastreada no parecer ministerial, sem contudo, realizar um cotejo com as provas dos autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “verifica(r)-se omissão frente ao alegado pela defesa, a qual apontou error in judicando frente ao que foi decidido pela r. sentença, apontando, dentro da dialeticidade, divergências quanto à prova que confrontados levariam a absolvição do paciente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Realça que “o v. acórdão negou vigência ao art. 93, IX da CF e incorreu em ofensa ao disposto no art. 381, III, do CPP, ao se utilizar da transcrição literal do parecer e sobre este concluir, bem como de trecho da r. sentença combatida no recurso, sem agregar fundamentos próprios com aferição jurídica da prova apontando os motivos de fato e de direito” (fl. 13, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante da excepcionalidade do caso, seja LIMINARMENTE e/ou MONOCRATICAMENTE reconhecida a nulidade do v. acórdão da apelação por ausência de fundamentação, determinando-se novo julgamento. 



    No MÉRITO, ratifica o requerimento acima, concedendo-se a ordem em tais termos” (fl. 13, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A ação penal na qual o paciente foi condenado transitou em julgado em 23.9.2019, antes, portanto, da presente impetração, protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 9.11.2022. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, tem-se nos autos que o Tribunal de origem manteve sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Florianópolis/SC, que condenou Renato José Mafiolete à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no incs. I e IV 
do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).



     No julgamento da apelação criminal, constou do voto do Relator, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo:



    “Após examinar os pressupostos recursais de admissibilidade, verifico que o recurso da defesa deve ser conhecido em sua integralidade.



    Passo ao exame da matéria devolvida a conhecimento desta Câmara.



    1. Do alegado cerceamento de defesa 



    Não obstante a defesa tenha sido intimada para se manifestar sobre os documentos juntados pela acusação a apenas um dia do julgamento, consta da ata da sessão do Tribunal do Júri que o Ministério Público não fez referência aos documentos (fl. 605).



    Outrossim, as informações contidas nos documentos de 
fls. 572-574 constam nos autos na certidão de antecedentes criminais (fls. 541-544) e no teor das declarações do próprio acusado em plenário, conforme registrado na mídia audiovisual constante na contracapa do processo, o que evidencia a ausência de prejuízo.



    De qualquer maneira, os documentos referidos tratam de matérias jornalísticas, amplamente divulgadas pela mídia em geral, ou seja, de conhecimento público.



    Por conseguinte, impõe-se o afastamento da alegada nulidade ante a aplicação do brocardo ‘pas de nullité sans grief’ previsto no art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.



    No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Destarte, não há falar em qualquer nulidade, seja pelos fatos constarem de outras provas do processo, seja pela ausência de prejuízo à defesa.



    De mais a mais, também não prospera o argumento de nulidade pela falta de plenitude da defesa em virtude da acusação não ter arrolado testemunhas para depor em plenário.



    Isso porque é faculdade das partes, de per si, apresentar rol de testemunhas para deporem plenário conforme melhor lhe aprouver, ex vi o art. 422 do Código de Processo Penal. Além disso, o art. 461 da mesma lei reforça essa banal conclusão ao prelecionar que não será adiado o julgamento se a testemunha deixar de comparecer, salvo em caráter imprescindível, situação, in casu, não configurada.



    2. Da decisão dos jurados e do afastamento da qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)



    No tocante ao mérito, somente haverá anulação quando a decisão dos jurados não estiver amparada por qualquer prova dos autos. No presente caso várias testemunhas relataram que o acusado é o responsável pelo crime de homicídio qualificado em virtude da vítima não lhe ter pago dívida decorrente do comércio ilícito de entorpecentes. 



    Nesse ponto, corroboro os muito bem lançados termos no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Ivens José Thives de Carvalho (720-732), cujo teor transcrevo para evitar a tautologia.



    ‘Nulidade posterior à pronuncia. Cerceamento de defesa.  Inocorrência. (artigo 593, inciso III, alínea ’a’, do CPP). 



    O apelante arguiu a ocorrência de nulidade, sob a alegação  de que o Promotor de Justiça teria desrespeitado a regra  contida no artigo 479, do Código de Processo Penal em  razão da juntada extemporânea de documentos antes da  sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como,  porque teria feito referência a esses documentos em  plenário. 



    Compulsando-se os autos percebe-se que, de fato, o  Promotor de Justiça juntou documentos no dia 14/08/14 –  quinta-feira (fl.571), e a intimação do defensor do  insurgente acerca da juntada desses documentos deu-se em  18/08/14 (fl.577), tendo ocorrido o julgamento do réu no  dia 19/08/14 – terça-feira (fls.603-605). 



    Porém, conforme se extrai da ata de julgamento (fls.603- 605), após insurgência da própria defesa, o Ministério  Público, em réplica, admitiu a juntada tardia, no entanto,  não fez referência aos documentos anexados nas 
fls. 572-574. 



    Ademais, ao ouvir a mídia contendo toda a explanação da  acusação durante o julgamento, constata-se que o  Ministério Público, ao contrário do que quer fazer crer a  defesa, não fez menção alguma às informações constantes  nos documentos anexados nas fls. 572-574, apenas  respondeu ao questionamento da defesa acerca do motivo  pelo qual o Promotor de Justiça teria deixado de arrolar  testemunhas para serem ouvidas em plenário,  mencionando o fato de o réu estar envolvido no tráfico de  drogas, bem como em outros crimes, informações que  podem ser extraídas dos autos (certidão de antecedentes  criminais de fls. 541-544) e também das declarações do  próprio insurgente em plenário (CD na contracapa). Dessa  forma não merece acolhimento a preliminar suscitada, pois  não houve utilização de provas obtidas por meios ilícitos  para embasar o decreto condenatório, mormente pela  prudência do Promotor de Justiça, que deixou de fazer uso  dos documentos anexados tardiamente, os quais poderiam  levar à nulidade do processo, tendo os jurados acolhido a  tese ministerial e condenado o recorrente com fulcro nas  demais provas apresentadas pelo Ministério Público e  produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório. A  respeito dessa questão, extrai-se das lições de Guilherme de  Souza Nucci: 



    (...).



    Pois bem, quanto à possibilidade da utilização de  informações já contidas nos autos, extrai-se julgado do  Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    (...).



    De mais a mais, não ficou demonstrado, pela defesa, que a  explanação do Ministério Público tenha causado algum  prejuízo ao apelante, consoante a regra disposta no artigo  563 do  Código de Processo Penal.



    Em outras palavras, reprisa-se que o nosso Código de  Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans  grief, de onde se conclui que somente há de se declarar a  nulidade do feito quando resultar prejuízo categoricamente  demonstrado pela parte interessada, o que não foi feito nos  presentes autos. (...)



    Assim, deve ser afastada a preliminar vergastada. Falta de  plenitude de defesa. Preclusão. Nulidade não verificada.



    (...)



    Inicialmente cabe destacar que, em observância ao disposto  no artigo 571, inciso VIII, do CPP, caberia ao defensor do  apelante alegar em plenário a nulidade só agora levantada,  pois eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento  em plenário devem ser arguidas na primeira oportunidade,  na própria sessão, por meio de reclamação ou protesto, sob  pena de preclusão. Todavia, isto não aconteceu, como  demonstra a Ata da Sessão (fls.603-605).



    (...)



    De qualquer modo, verifica-se que a nulidade não ocorreu.  Cumpre esclarecer que tanto o Promotor de Justiça quanto  a defesa não são obrigados a apresentar rol de testemunhas  para depor em Plenário, tratando-se de mera faculdade das  partes, pois cabe à elas analisar a pertinência das provas. 



    Acerca dessa questão, colhe-se jurisprudência dessa corte  de Justiça, no seguinte sentido:



    (...)



    Outrossim, verifica-se que a defesa teve oportunidade de  efetuar questionamentos às testemunhas mencionadas pelo  Ministério Público, porquanto estas foram ouvidas em  Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem  como, também teve a oportunidade de arrolar testemunhas  para serem ouvidas em plenário.



    Diante disso, não há dúvida de que as garantias  constitucionais do apelante foram devidamente respeitadas  em todas as fases do processo, inclusive na sessão de  julgamento e, portanto, não há que se falar que a  condenação foi baseada em elementos informativos.



    Assim, além da preclusão, não procede a proemial.



    MÉRITO



    Crime de homicídio qualificado. Decisão manifestamente  contrária à prova dos autos. Inocorrência (artigo 593,  inciso III, alínea ‘d’, do CPP).



     (...)



    A decisão não é manifestamente contrária à prova dos  autos, ao contrário, totalmente alicerçada na prova  produzida. 



    Ao votarem os quesitos (fl.597), os jurados reconheceram a  materialidade e a autoria do crime de homicídio  qualificado, afastando a tese de inexistência de prova ao  responderem que não absolviam o réu, além de  reconhecerem as qualificadoras do motivo torpe e do  recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Quanto à  materialidade, entre os elementos probatórios que  sustentaram a tese acusatória e afastaram a defensiva,  destacam-se os seguintes: boletim de ocorrência (fls.12-13);  termos de exibição e apreensão (fls.19e40); termos de  reconhecimento de pessoa (fls.47-48, 50, 67, 69, 99-101 e  110-111); laudo pericial em local de morte (fls.58-64)’;  laudo  pericial de exame cadavérico (fls71-73), que atestou  que a  vítima Dauri França morreu em razão de  traumatismo  crânio-encefálico provocado por meio de  instrumento  pérfuro contundente – projetil de arma de  fogo; e, indiretamente, a prova oral produzida  durante a instrução  criminal. Tocante à autoria, muito  embora o apelante Renato José Mafiolette tenha alegado  não ter participado do crime, a decisão dos jurados foi  embasada em provas que não deixam dúvidas quanto à  responsabilidade do recorrente pelo crime de homicídio  qualificado. As teses de defesa foram apresentadas aos  jurados em plenário, mas o Conselho de Sentença optou  pela versão contida na denúncia, cujas provas  apresentadas pelo Promotor de Justiça convenceram  seus integrantes. O apelante, na Delegacia de Polícia  (fls.97-98), negou a prática criminosa. Alegou:



    (...)



    Em juízo (fl.400, CD na contracapa) o insurgente manteve  a mesma versão. Ao ser indagado a respeito do crime em  comento negou ser o mandante do homicídio da vítima  Dauri, alegando não conhecê-la, bem como não saber quem  a matou. Disse que não esteve na residência da vítima um  dia antes da ocorrência do crime e asseverou não ter  discutido com ela. Por fim, justificou que a atribuição da  autoria a sua pessoa deve ser em razão de suposta  perseguição do Delegado Safanelli.



    Posteriormente, em plenário (CD na contracapa),  continuou negando a prática delitiva. Asseverou que  não tem qualquer envolvimento com o crime em  questão, pois não conhecia a vítima Dauri, bem como  nunca esteve no bairro Ratones. Disse que a autoria  do crime em questão lhe foi atribuída porque sofre  perseguição por parte do Delegado Safanelli. Alegou,  ainda, não ter qualquer envolvimento com o tráfico  de drogas, sendo que o processo que responde está em  grau de recurso.



    Analisando os interrogatórios do réu, constata-se que  sua versão carece de lastro probatório, além do que,  diverge dos demais elementos de prova acostados aos  autos, os quais, seguramente, são suficientes ao  conhecimento da participação no crime em questão.



    (...)



    Também ficou bem provado que o insurgente e os  coautores cometeram o delito de modo que  impossibilitou  a defesa da vítima – artigo 121, § 2º, inciso IV, do  Código Penal – já que os três disparos foram efetuados de inopino atingindo a cabeça da vítima, o que confirma a impossibilidade dela defender-se do ataque.



    (...)



    Outrossim, não procede a alegação da defesa de que  a referida qualificadora não se comunica ao réu, uma  vez que ficou comprovado nos autos que o insurgente foi  o mandante do crime, tendo ciência,  portanto, da forma  como os executores o praticaram. Ademais, a  qualificadora em questão possui caráter objetivo,  comunicando-se a todos os agentes. Nesse sentido, extrai- se o seguinte julgado da Corte catarinense:



    (...)



    Portanto, as provas foram muito bem apreciadas pelos  jurados que, com muita competência, cumpriram a nobre  missão de julgar. 



    Com efeito, as provas assim resumidas confirmam que o  recorrente foi condenado pelo crime de homicídio  qualificado praticado contra a vítima Dauri França, delito  do qual efetivamente foi o mandante. 



    Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão  dos jurados, a qual só poderia ser proclamada caso não  encontrasse qualquer consonância no conjunto-probatório  dos autos, mínima que fosse.



    (...)



    ‘Do escólio de Julio Fabbrini Mirabete, destaca-se: Não é  qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de  convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação  do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que  nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser  invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das  versões verossímeis dos autos, ainda que não seja essa a  melhor decisão (Código de Processo Penal Interpretado.  11. ed São Paulo: Atlas, 2003.p.1.488).



    No mesmo sentido, sustentando a validade das decisões  soberanas proferidas pelo Tribunal do Júri, encontra-se  farta jurisprudência. Do Superior Tribunal de Justiça,  destaca-se o seguinte julgado:



    (...)



    Nesse diapasão, verifica-se a jurisprudência da Corte  catarinense:



    (...)



    In casu, existiam duas versões nos autos, uma do apelante  e outra da acusação, esta amparada nos laudos periciais e  nos depoimentos das testemunhas, de forma que os jurados  escolheram aquela que lhes pareceu coerente e verdadeira.



    Enfim, a situação verificada nos autos não aponta para a  hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do  Código de Processo Penal, pois a decisão dos jurados não  foi manifestamente contrária à prova contida nos autos.



    Salienta-se que não há como afastar a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), visto que se trata de circunstância de caráter objetivo. Portanto, comunica-se a todos os agentes, ex vi ainterpretação do art. 30 do Código Penal: ‘Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime’. 



    Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Nesse ponto, os Jurados entenderam que o acusado, ao menos, podia prever que os coautores se utilizariam de recurso que impossibilitaria a defesa da vítima para a assassinarem. Para concretizar o intento, os coautores chamaram a vítima para conversar e, diante disso, alvejaram-na com disparos de arma de fogo ocasionando-lhe a morte sem que ela esboçasse qualquer defesa, o que é totalmente previsível quando se trata de homicídio mercenário.



    Desse modo, não se acolhe o pedido da defesa que almejava afastar a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Outrossim, não há falar em anulação da sentença proferida em plenário.



    3. Da dosimetria



    Melhor sorte não assiste à defesa no ponto, dado que na primeira fase da dosimetria o Juízo a quo reconheceu uma circunstância desfavorável – conduta social – que elevou a pena em 1/6, conforme se denota do próprio resultado aritmético (1/6 sobre a pena de 12 anos constante do preceito primário incriminador do homicídio qualificado = 2 anos).



    É o teor da sentença (fls. 590-591): ‘Sua conduta social é ruim, eis que mesmo após os fatos pelos quais está sendo julgado, foi condenado em outras duas oportunidades conforme a certidão constante dos autos’ (TJSC Ap. crim. 2013.055205-9. Rel. Desa.Marli Mosimann Vargas, j. em 13/05/2014). 



    Desse modo, evidencia-se que o Juiz-Presidente fundamentou o porquê da valoração negativa da circunstância judicial e que o quantum utilizado é de 1/6, ou seja, fração utilizada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Na segunda fase, aplicou-se corretamente a teoria da migração, utilizando-se uma dasqualificadoras para qualificar o crime e a outra na segunda fase como agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima, ex vi o art. 61, II, ‘c’, do Código Penal) para agravar a pena em 2 anos e 4 meses (1/6 sobre a pena de 14 anos extraída do resultado da pena-base, o que também é correto), fração essa, consoante dito alhures, amplamente utilizada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. 



    Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (no julgamento, pelo Tribunal Pleno, do habeas corpus de n. 126.292/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, em 17-2-2016), após a decisão proferida em segundo grau de jurisdição, cabível a execução imediata da pena, mesmo antes do trânsito em julgado, porquanto os recursos interpostos às Cortes Superiores limitam-se à discussão de matéria de direito, não sendo mais possível nova análise fática. 



    Oportuno salientar que, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 2014.058804-0, este Colegiado reconheceu o constrangimento ilegal referente à prisão cautelar imposta naquela oportunidade, já que ausente modificação relevante das circunstâncias a ponto de justificar a decretação da preventiva após o réu ter respondido ao processo em liberdade. Em sendo assim, tal julgamento em nada altera a segregação ora determinada, que tem natureza diversa, já que atinente à execução da pena imposta (e não à prisão de ordem cautelar).



    De ofício, portanto, determina-se ao Juízo do primeiro grau que, após o esgotamento dos recursos cabíveis neste grau de jurisdição, adote as providências necessárias ao imediato cumprimento da pena.



    Este é o voto” (fls. 5-20, e-doc. 2).



     Ficou consignado na decisão agora questionada:



    “O presente recurso não merece provimento.



    Conforme mencionado na decisão recorrida, é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razões de decidir. No entanto, tal técnica decisória só pode ser aceita se a matéria também for enfrentada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, o ocorreu na espécie. 



    Nesse particular, observo que, acerca das teses defensivas lançadas na petição de apelação (decisão dos jurados contrária à prova dos autos e afastamento da qualificadora), houve a seguinte fundamentação própria por parte do desembargador relator (e-STJ fls. 1162 e 1173/1174):



    (...)



    Ora, os trechos acima transcritos comprovam que houve uma análise crítica e particular do julgador, mesmo que sucinta. O parecer ministerial não foi o único fundamento da decisão. Assim, não há a ilegalidade aventada pela defesa. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (fls. 3-7, e-doc. 4).



     9. Os órgãos judiciais antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de ser legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Melo). Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELACIONEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.145-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA DO PACIENTE. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.388-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. (...). Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (HC nº 112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12). 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, prat